Tribunal: TJES
Processo: 5042225-73.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042225-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIS CAMARA FRANCISCHETTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Elis Camara Francischetto em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia, no valor correspondente a 30% da bolsa de residência médica percebida durante sua participação no Programa de Residência Médica em Psiquiatria do ICEPi – Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação.

Alega a autora que, embora regularmente vinculada ao programa de residência e cumprindo jornada de 60 horas semanais, não lhe foi fornecido alojamento ou qualquer valor compensatório pelo Estado. Assim, sustenta fazer jus à indenização pecuniária, conforme previsão legal (art. 4º, §5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, com redação dada pela Lei n.º 12.514/2011).

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação, aduzindo que não há regulamentação estadual específica que discipline o pagamento do benefício pleiteado e que atua em estrita legalidade.

Proferida sentença (ID 48417433), o juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de 20% da bolsa-residência, a título de auxílio-moradia, a ser convertido em pecúnia pelo período compreendido entre 15/02/2022 a fevereiro de 2025, acrescido de juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados.

A parte autora (ID 50302294), pleiteando a majoração do percentual fixado de 20% para 30%, conforme requerido na petição inicial e com base em jurisprudência consolidada do STJ, TJES, TJSP e TRF4, que reconhecem tal parâmetro como razoável e desnecessária a comprovação específica dos valores pagos com moradia.

O Estado do Espírito Santo (ID 49723446), por sua vez, pretende a reforma integral da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, sob o argumento de inexistência de previsão normativa estadual específica e de que a decisão violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

As contrarrazões aos dois recursos foram apresentadas

A autora impugnou o recurso do Estado (ID 52311663), defendendo a obrigatoriedade da observância da legislação federal, a possibilidade de conversão do benefício não fornecido em pecúnia, e o afastamento da Súmula Vinculante 37, por não se tratar de aumento de vencimento, mas sim de prestação vinculada.

O Estado (ID 52293607), por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso da autora, reiterando os fundamentos da ausência de comprovação documental e da limitação ao que entende ser legalmente previsto, defendendo a manutenção da sentença tal como prolatada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O juízo a
quo
reconheceu o direito da ora recorrente ao recebimento do auxílio-moradia, todavia, fixou-o em 20% do valor bruto da bolsa-auxílio, sob o fundamento de que
“[...] não há nos autos nenhum elemento que aponte para a necessidade efetiva do referido valor pela Requerente. Não houve comprovação de que a Requerente tenha alugado imóvel ou mesmo que tenha alterado o seu domicílio para realizar o programa de residência médica.”

Contudo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo a prestação da tutela específica, no caso o fornecimento de moradia, deve ser estabelecido um valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81.

Nesse contexto, o percentual de 30% do valor bruto da bolsa-auxílio vem sendo aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir um resultado prático equivalente, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RÉ. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011).
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECUNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015927220218160018 Maringá 0001592-72.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para
arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação.
2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores.
5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa.
Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50361891620194047100 RS 5036189-16.2019.4.04.7100, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

Pelo exposto, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que o valor mensal a ser pago a título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pela recorrente.

Passo a análise do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta o recorrente, em síntese, a impossibilidade de conversão em pecúnia do benefício da moradia, uma vez que a Lei nº 6.932/81 dispõe que está moradia será oferecida ao médico residente conforme estabelecido em regulamento.

Assim, segundo a tese do recorrente, tendo em vista que inexiste tal regulamento no âmbito do programa de residência ofertado pelo Estado do Espírito Santo, não se mostra possível a concessão do pleito autoral

Sem razão ao recorrente.

Como bem pontuado na sentença recorrida
“[...] ainda que não tenha sobrevindo a aludida regulamentação do benefício postulado pela Requerente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que há direito ao auxílio para moradia, na hipótese de não ser fornecida in natura pela instituição de ensino superior [...].”

Com efeito, a inércia do recorrente em regulamentar um direito concedido por Lei não pode ser usada para eximi-lo de cumprir uma obrigação.

Feitas tais considerações, em relação ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e, no mérito:

Em relação ao recurso interposto por
ELIS CAMARA FRANCISCHETTO
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, fixando o valor mensal, a ser pago a título de auxílio-moradia, em 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pela recorrente. Sem condenação em custas e honorários.
Em relação ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)